Tribunal: TJPA
Processo: 0007039-81.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007039-81.2019.8.14.0013

APELANTE: LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E AFASTAMENTO DA SÚMULA N° 231 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luan Williams Freire da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema/Pa, que o condenou pela prática do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais, a defesa requereu a aplicação do princípio bagatelar impróprio. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da pena intermediária, com afastamento da reincidência e, por conseguinte, redução da pena abaixo do mínimo legal; e reforma da dosimetria da pena de multa (Num. 13178932 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões firmaram-se pelo parcial provimento do recurso, somente para afastamento da agravante da reincidência e correção da pena de multa (Num. 13178935 - Págs. 1 a 5).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionamento da pena de multa (Num. 19002898 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIO

Defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a atipicidade da conduta face ao princípio da bagatela imprópria, visto que foi vítima do próprio delito imputado.

Pois bem.

Primeiramente, saliento que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte da arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017), (AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

Em segundo lugar, saliento que, para ser aplicado o princípio acima mencionado, faz-se necessário a presença de alguns requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no AREsp n. 2.407.311/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 12/12/2023.).

In casu
, observo que a arma tinha potencial lesivo, tanto que houve o disparo, mesmo que acidentalmente, a qual poderia ter lesado qualquer das pessoas presentes no local, como ocorreu com o próprio réu.

Ademais, verifico que o ora recorrente é reincidente (processo nº 0020376-192010.8.14.0401); possuidor de antecedentes (processo nº 0001291-43.2012.8.14.0103), conforme certidão de Num. 13178888 - Págs. 37 a 39; além de que, à época dos fatos, estava foragido do sistema penal, conforme afirmou em seu interrogatório judicial (mídia na Num.13178918), circunstâncias essas que denotam elevada periculosidade da conduta do ora recorrente, obstando, também, a concessão da benesse.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONTEXTO REVELADOR DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - Conforme ressaltado na decisão monocrática, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017).

II - Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "[...] a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela" (AgRg no REsp n. 1.970.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, DJe 23/02/2022).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.407.311/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 12/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias destacaram a reincidência específica do réu - que ostenta condenações anteriores por roubo e furto, circunstância que configura a reiteração criminosa - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância.

2. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp n. 2.024.548/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 308/08/2023).

Por essas razões, indefiro o pedido da defesa.

03. DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 13178923 - Págs. 4 a 5):

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado, conforme ID 29851562, fls. 39-41;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 14 ̧ da Lei nº 10.826/03, fixo a pena-base para o acusado em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato

(atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, compensam-se a atenuante da confissão e agravante da reincidência, pelo que mantenho a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos da súmula 269, do STJ, considerando o quantum de pena inferior a quatro anos e a reincidência do sentenciado, fixo o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

(...)<sic>.

Na primeira fase, embora valorados, inidôneamente,
data máxima vênia
, os vetores judiciais relativos à culpabilidade, personalidade, circunstâncias, consequências do delito,
a pena basilar, privativa de liberdade, foi fixada no mínimo legal, 02 (quatro) anos de reclusão. Sendo, necessário, portanto, readequar, proporcionalmente, a pena de multa, a qual passo para 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP.
II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP). III - Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes. IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022) (grifei)

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante da reincidência, pois vejo que o ora recorrente possui condenação transitada e julgada em 21/10/14 (antes dos presentes fatos), nos autos de nº 0020376-19.2010.8.14.0401, conforme certidão de
Num. 13178888 - Págs. 37 a 39
e confirmação correlata no sistema Libra.

Correto, também, a identificação da atenuante da confissão e a compensação entre ambas (tema repetitivo nº 585 do STJ).

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifei)

Desse modo, preservo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase não foi identificada nenhuma causa de aumentou ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial para cumprimento de pena permanece o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes.

De igual modo, inaplicáveis os art. 44 e 77 do Código Penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. ADMISSIBILIDADE DO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO. REPRIMENDA BÁSICA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. AGRAVANTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. O regime semiaberto foi devidamente fixado, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o regime mais gravoso.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE REGIME PRISIONAL. PENA APLICADA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEISE REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

III - Quanto ao pedido da defesa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o v. acórdão recorrido asseverou que a reincidência e o mau antecedente impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, ou à concessão do sursis (CP, 44, incisos II e III, e 77, incisos I, II e III, todos Código Penal), portanto, nada a reparar.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.912.984/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2024